Tribunal: TJMT
Processo: 0006811-14.2005.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006811-14.2005.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NORBERTO LUIZ SARTORI - CPF: 323.129.629-34 (APELANTE), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SARTORI - CPF: 374.142.409-91 (APELANTE), TIAGO FILIPE SARTORI - CPF: 934.188.251-68 (APELANTE), GUSTAVO JOSE SARTORI - CPF: 048.191.359-96 (APELANTE), JULIANA LUIZA SARTORI - CPF: 033.201.239-55 (APELANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELADO), JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - CPF: 039.226.968-64 (ADVOGADO), WALDEMAR DECCACHE - CPF: 378.038.167-20 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE NORBERTO LUIZ SARTORI (APELANTE), KAREN DA SILVA REGES - CPF: 271.897.818-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À MONITÓRIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS –
CAPUT
DO ART. 86 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO.

“
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”
. (
Caput
do art. 86 do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
em Embargos Monitórios julgados parcialmente procedentes para determinar a apuração do débito mediante a substituição da TBF pelo INPC, com correção monetária também pelo INPC a partir do vencimento e juros de mora de 1% ao mês, sem capitalização, desde a citação. A sucumbência foi definida em 80% para os apelantes e 20% para o apelado, e arbitrados os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Os
apelantes pugnam pela redistribuição da sucumbência em conformidade com a redução do débito, o que resultaria em 41% ante a substituição do TBF pelo INPC, devendo ser estabelecida em 59% para eles e 41% para o apelado.

Contrarrazões no ID. n. 132838384.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nos Embargos à Monitória os ora apelantes buscam a minoração dos juros para 6% ao ano, a exclusão da capitalização de juros e da comissão de permanência, a redução da multa moratória para 2% e a substituição da BTF pelo INPC para a correção monetária.

Apenas um desses pedidos foi deferido.

Pugnam nesta via pelo redimensionamento da sucumbência em sintonia com a redução do débito, o que resultaria em 41%.

Conforme o
caput
do art. 86 do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, as despesas serão proporcionalmente distribuídas entre eles.

E o entendimento dominante do STJ é de que, para a divisão da sucumbência, adota-se como critério norteador a quantidade de pedidos formulados e atendidos (AgInt no AREsp n. 1716192, ministro Raul Araújo, Quarta Turma, Dje de 18/12/2020).

Sobre a matéria:

·

AgInt no REsp 1329235/PR, relator ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma.

·

REsp 1646192/PE, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma.

·

AgInt no AREsp 1304647/SP, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma.

·

AgInt no AREsp 947.366/BA, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma.

Deste Tribunal:
AP 0019349-45.2019.8.11.0000 e AP 0032941-09.2014.8.11.0041.

No caso concreto, somente uma das pretensões formuladas foi atendida. Assim, a sucumbência foi corretamente fixada em 80% para os apelantes e 20% para a apelada.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso. Com amparo no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários devidos ao advogado do apelado para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022